Tribunal: TJPA
Processo: 0013855-31.2018.8.14.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0013855-31.2018.8.14.0008

RECORRENTE: FRANCISCO VASCONCELOS CARVALHO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISO II, DO CPB. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. TESTEMUNHAS OUVIDAS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PROVAS SEGURAS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO NARRADO NA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Havendo indícios de autoria e prova da materialidade do crime, impossível se falar em reforma da pronúncia, uma vez que cabe ao Conselho de Sentença, juízo soberano para apreciar as provas e teses suscitadas pela defesa e pela acusação e decidir acerca delas.

2. O afastamento da qualificadora só é viável quando houver suporte fático para tanto, detectável de plano e isento de dúvida. As causas que qualificam o crime, por envolverem apreciação de matéria fática, somente podem ser excluídas da cognição dos jurados quando manifestamente improcedentes ou descabidas, do contrário conspurcado estaria o princípio constitucional do juiz natural.

3. O recorrente alega não ter cometido nenhum crime, contudo, impende ressaltar que, se possibilidades de teses permanecem em aberto no processo e a discussão sobre dolo e culpabilidade, assim como a tipificação legal do crime pelo qual o réu foi pronunciado, caberá ao Tribunal Popular decidir, por disposição expressa da Constituição Federal, tendo em vista tratar-se de crime doloso contra a vida.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 16 de maio de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Francisco Vasconcelos Carvalho
(nascido em
20/04/1981
) interpôs
Recurso Penal em Sentido Estrito
, inconformado com a decisão prolatada em
31/07/2019
, ID 6667144, pela MMª. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA,
Dra. Bárbara Oliveira Moreira
, que a
pronunciou
pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso II (
motivo fútil
) c/c o art. 14, inciso II, do CPB (
tentativa de

homicídio qualificado
) em relação a vítima
Adriano Williams dos Santos Pontes
e art. 147 do CPB (
ameaça
) c/c o art. 7º da Lei Maria da Penha em relação a vítima
Marlene dos Santos Carvalho
.

Narra a
denúncia
(ID 6667103) que, nos dias 26/11/2018 e 27/11/2018, o denunciado
Francisco Vasconcelos Carvalho
, de forma livre e consciente, portanto
dolosamente
,
ameaçou matar a vítima Marlene dos Santos Carvalho e tentou ceifar a vida do filho da mesma, Adriano Williams dos Santos Pontes
, fato ocorrido na residência de Marlene, localizada na
Rodovia PA 151
, Vila Turuí, zona rural – Barcarena/PA.

No dia
26/11/2018
, o denunciado
ameaçou jogar café e desferir tiros em face da sua ex-companheira Marlene
, pelo fato de ainda
não aceitar a separação do casal
, razão esta que motiva uma série de discussões e ameaças à vítima e sua família. No dia
27/11/2018
, Adriano Williams deslocou-se para a residência de sua genitora, a vítima já mencionada, pois combinou de realizar um trabalho para Francisco, entretanto, ainda motivado pelo inconformismo, bem como por tomar conhecimento de que sua ex-companheira estava almejando a sua independência financeira, o denunciado iniciou uma
nova discussão com Marlene
, ordenando que ela se calasse, pois, caso contrário, iria atirar contra a mesma.

Com o intuito de proteger sua mãe, Adriano Williams pediu que o denunciado cessasse as ameaças, momento em que
Francisco afirmou que iria “acabar” com o mesmo
, dirigindo-se até um dos quartos da residência e
trazendo consigo uma arma de fogo
, a qual já guardava no local em desacordo com determinação legal ou regulamentar e, segundo consta dos autos, não fora adquirida com o intento de praticar o crime em tela.

Ato contínuo, no exato momento em que Adriano Williams já estava se retirando da residência,
o denunciado desferiu um tiro em face do mesmo, o qual acabou acertando o muro da casa, só não atirando por mais vezes por condições alheias à sua vontade, visto que os demais filhos de Marlene o seguraram
. Após, Francisco conseguiu evadir-se do local, juntamente com a arma de fogo utilizada no crime, momento em que Marlene deslocou-se para a
DEAM
, de modo a serem adotadas as providências cabíveis.

Em
razões recursais
(ID 6667145 a ID 6667147), a defesa pugna pela
reforma da decisão de pronúncia
, em face da
ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade do crime doloso contra a vida
,
não restando devidamente demonstrado o ânimo homicida do réu
, já que arma alguma foi encontrada, muito menos ferimento algum sofreu a vítima Adriano Williams (
impronúncia
).
A sentença de pronúncia se baseou somente no depoimento da mãe da vítima
, sendo que a Senhora Marlene sempre
agiu com intuito de acobertar o seu filho
, que apontou uma peixeira na direção do requerente, almejando a injusta prisão e condenação do seu ex-companheiro.

Subsidiariamente, requer o
afastamento da qualificadora do motivo fútil, prevista no art. 121, §2º, inciso II, do CPB
, com a
desclassificação do crime imputado ao acusado na denúncia
ou a
absolvição sumária
, em face de
“provada a inexistência do fato”
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 6667149 a ID 6667150), o Promotor de Justiça pugna pela
confirmação da sentença de pronúncia
, a fim de que o recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Apreciando o recurso,
o juízo singular manteve a sua decisão
(ID 6667151).

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso manejado, para que a decisão de pronúncia seja mantida
in totum
(parecer ID 7412242).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade. Impronúncia. Impossibilidade. Requisitos da pronúncia presentes. Exclusão da qualificadora. Desclassificação. Impossibilidade. Absolvição sumária. Inexistência do fato narrado na denúncia.

O inconformismo do recorrente consubstancia-se, em síntese, na reforma da decisão de pronúncia, em razão da
ausência de provas suficientes da autoria delitiva e da materialidade
e, subsidiariamente, para que seja
afastada a qualificadora presente no art. 121, §2º, inciso II, do CPB (motivo fútil)
ou a
absolvição sumária pela inexistência do fato narrado na denúncia
.

Em primeiro lugar, vale destacar que, a
impronúncia
ocorre quando não houver sequer indícios de autoria e/ou prova da materialidade do delito, caso em que a decisão será de improcedência da peça acusatória, nos termos do art. 414 do CPP, importando em reconhecer que não se tem o mínimo necessário capaz de autorizar o julgamento do acusado pelo Júri. Com ela, o réu deixa de ser encaminhado ao Tribunal do Júri, já que ausente um dos requisitos (ou ambos) para a pronúncia.

A
absolvição sumária
, por sua vez, ocorre quando houver em favor do réu causa excludente de antijuridicidade ou culpabilidade (art. 415, inciso IV, do CPP). Contudo, neste caso, a prova terá que ser extreme de dúvida, cristalina, absoluta, incontroversa, o que não configura o caso em tela. Havendo dúvida, deverá o juiz pronunciar o réu, em face da competência de mérito exclusiva dos jurados e da aplicação do princípio do
in dubio pro societate
, que predomina nesta fase processual.

Pode ainda ocorrer a
desclassificação
, desde que o juiz, ao analisar as provas colhidas nos autos, se convença, extreme de dúvida, da
existência de uma nova figura penal
, estranha à competência do Júri, remetendo para o juízo que o seja.

É sabido que a pronúncia é uma decisão em que se reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo representante do Órgão Ministerial com base na denúncia. Diante da
materialidade comprovada
e dos
indícios suficientes de autoria
, o juiz de primeiro grau determina que o acusado seja submetido ao Egrégio Tribunal do Júri.

Essa decisão é de caráter eminentemente
declaratório
, ou seja, atesta a possibilidade de serem os fatos narrados na peça acusatória verdadeiros sob o enfoque do
princípio do

in dubio pro societate
.

Portanto, a sentença de pronúncia é uma
decisão interlocutória mista
, pois encerra uma fase processual e inicia uma nova fase procedimental, o que significa que, para haver pronúncia, precisa-se, tão somente, de
prova da materialidade do delito
e que o juiz singular possua
indícios da autoria
no sentido de formar seu convencimento e decidir pela pronúncia do acusado, submetendo-o ao
Tribunal Popular do Júri
, que é o juiz natural para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e a ele incumbe analisar as teses acusatórias e defensivas.

Com efeito, no caso ora em análise, a
materialidade
está lastreada pelos documentos juntados aos autos, mormente, o
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 6667104), o
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(ID 6667104 a ID 6667106) e
prova testemunhal produzida no decorrer do processo
. Já com relação aos
indícios de autoria
, expôs a douta magistrada que,
in casu
, restou consubstanciado pelos
depoimentos prestados pelas testemunhas durante toda a instrução criminal
.

A vítima
Marlene dos Santos Carvalho
, em seu depoimento em
sede policial
, o qual foi confirmado em
juízo
, declarou: Que o acusado demonstrava não aceitar a separação; Que no dia dos fatos teve uma discussão com FRANCISCO; Que seu filho ADRIANO WILLIAMS começou a lhe defender; Que o denunciado não gostou de ADRIANO ter lhe defendido; Que ADRIANO e FRANCISCO começaram a discutir; Que FRANCISCO foi para o quarto pegar uma arma; Que a arma estava no quarto, na mala que ficava no chão; Que na hora que ADRIANO estava saindo de casa, FRANCISCO efetuou um disparo, mas que tal disparo não pegou em ADRIANO; Que, no dia anterior, FRANCISCO ameaçou lhe jogar café quente. (
Trecho extraído das alegações
finais do MP, por ausência de mídia no processo
).

No mesmo sentido foi o depoimento da vítima
Adriano Williams dos Santos Pontes
: Que no dia dos fatos foi só humilhação; Que a humilhação foi só em palavras; que Francisco sempre lhe humilhou, sempre lhe humilhou lhe chamando de vagabundo; que FRANCISCO sempre lhe perseguiu; Que no dia dos fatos discutiu com o acusado; que se ofenderam com palavras, que não puxou uma faca para o acusado, que estava saindo de casa quando o acusado efetuou um disparo contra si; Que escutou o disparo; que viu o acusado correndo pro quarto, momento em que saiu correndo por receio, que viu seu irmão JONAS e LUCAS segurarem o acusado; Que FRANCISCO tinha a intenção de lhe matar; Que não sabia que o acusado tinha uma arma, que escutou o barulho do tiro (
Trecho extraído das alegações finais do MP, por ausência de
mídia no processo
).

Nesse passo, diante dos
depoimentos expostos nos autos
, revelando
indícios suficientes de autoria contra o recorrente
, a atuação do acusado na suposta ocorrência delitiva só poderá ser delineada ou, até mesmo excluída, pela autoridade competente para tanto, qual seja, o Conselho de Sentença, vez que, como disse,
há sim indícios de autoria suficientes a recomendar a análise dos fatos pelo Tribunal do Júri
.

Portanto, não há como elidir, neste primeiro momento, a possibilidade de autoria delitiva imputada ao recorrente, devendo, a questão, ser dirimida pelo Júri Popular, órgão competente para o julgamento do mérito da ação. Vale trazer à colação entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
, que se coaduna com o entendimento ora expendido:

(...)
Para a decisão provisional, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exige o ordenamento jurídico o exame da ocorrência do crime e a constatação da existência de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade
. É o mandamento do antigo art. 408 e atual art. 413 do CPP. (...). 3. A decisão de pronúncia não deve adentrar no mérito da causa, a ser apreciado exclusivamente pelo Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, tudo para que não dê à provisional conotação de condenação antecipada, vale dizer, para que não incorra em pré-julgamento da acusação. (...).

Assim,
a decisão de pronúncia encontra-se fundamentada
, de maneira satisfatória, tendo o juízo
a quo
lançado os motivos do seu convencimento, apreciando as provas constantes dos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois, nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar os indícios da autoria e prova da materialidade, o que ocorreu no caso em apreço, restando preenchidos os requisitos estatuídos no art. 413 do CPPB.

O recorrente alega não ter cometido nenhum crime
, contudo, impende ressaltar que, se possibilidades de teses permanecem em aberto no processo e a discussão sobre dolo e culpabilidade, assim como a tipificação legal do crime pelo qual o réu foi pronunciado, caberá ao Tribunal Popular decidir, por disposição expressa da Constituição Federal, tendo em vista tratar-se de crime doloso contra a vida.

Relativamente ao pleito da
exclusão da qualificadora do art. 121, §2º, inciso II (motivo fútil), do CPB
, com a
desclassificação do delito
, entendo que tal pedido na fase de pronúncia somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a inexistência do dolo homicida, sendo vedada, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada pelo
dominus litis
,
sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri
.

O entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Pará corrobora com o acima citado,
in verbis
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CP. (...). MÉRITO: AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A EMBASAR A PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS E QUE RESPALDARAM A PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO IV, DO ART. 121, DO CP. IMPOSSIBILIDADE.
(...) 2. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, deve o acusado ser submetido à decisão do Tribunal do Júri, havendo como ser acolhida a tese defensiva quanto a ausência de provas para a pronúncia, em virtude da moldura fática existente nos autos, que bem revela os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva, havendo que se deixar ao Conselho de Sentença a inteireza da acusação, pois o juízo preciso a ser formulado a respeito das teses defensivas é do Tribunal do Júri, nos termos em que dispõe o art. 5º, inc. XXXVIII, da CF/88. Pronúncia que se impõe. 3. Magistrado de primeiro grau que se limitou a explicitar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido e a apontar que a mesma encontra indícios de configuração nas provas colhidas, não havendo que se falar em decote da referida qualificadora, cabendo ao Júri, que é o juiz natural da causa, melhor apreciá-la. 4. Recurso conhecido, porém improvido. (2016.03796998-67, 164.802, Rel.
VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
, Órgão Julgador 2ª CCI, julg. 13/09/2016, DJe 20/09/2016).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA: IMPOSSIBILIDADE. 1. PARA A PRONÚNCIA, QUE ENCERRA SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, EXIGE O ORDENAMENTO JURÍDICO SOMENTE O EXAME DA OCORRÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DE SUA AUTORIA, NÃO SE DEMANDANDO AQUELES REQUISITOS DE CERTEZA NECESSÁRIOS À PROLAÇÃO DE UM ÉDITO CONDENATÓRIO. PRECEDENTES. 2. A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EXIGE CERTEZA, DIANTE DA PROVA COLHIDA. HAVENDO DÚVIDA RAZOÁVEL, TORNA-SE MAIS INDICADA A PRONÚNCIA, POIS O JÚRI É O JUÍZO CONSTITUCIONALMENTE COMPETENTE PARA DELIBERAR SOBRE O TEMA. 3. NÃO DEMONSTRADA, CLARAMENTE, A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA, DEVE A ACUSAÇÃO SER SUBMETIDA AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, PARA QUE POSSA SER MINUCIOSAMENTE ANALISADA E DECIDIDA
. 2. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA DO INCISO IV, §2º, DO ART. 121, DO CÓDIGO PENAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS IMPUTADAS É MEDIDA EXCEPCIONAL, QUE SÓ SE APLICADA QUANDO, EVIDENTE, SUA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. 2. NO CASO CONCRETO, VISLUMBRA-SE A EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO APTO A EMBASAR A SUA MANUTENÇÃO. RESSALTE-SE, POR VIM, QUE O JUÍZO ACERCA DA CARACTERIZAÇÃO DA QUALIFICADORA, OU NÃO, DEVE FICAR A CARGO DO CONSELHO DE SENTENÇA, JUÍZO COMPETENTE PARA JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA.
3. PEDIDO DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA: IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO QUE DEVE SER MANEJADO PERANTE A SEÇÃO DE DIREITO PENAL, EM SEDE DE HABEAS CORPUS, CONSOANTE DISPOSIÇÃO DO ART. 30, INCISO I, ALÍNEA ?A?, DO RITJ/PA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (2020.00510867-57, 211.964, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-11, Publicado em 2020-02-13).

A incidência da qualificadora levantada pelo órgão acusatório se mostra verossímil, pois impõe ao acusado
juízo de suspeita
; portanto, nesse momento processual, o seu afastamento seria prematuro.

O Estado tem o dever de punir os crimes contra a vida, já que é dever seu proteger os bens jurídicos por si tutelados e, se a lei adjetiva impõe a pronúncia do acusado em face da dúvida, posto que deve prevalecer nesta fase o interesse da sociedade, não cabe ao juiz singular descumprir a lei.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, confirmando a sentença de pronúncia na sua integralidade.

É o voto
.

Belém/PA, 16 de maio de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/05/2022